Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730364-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FRANCISCA TOMAZ RODRIGUES D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, nos termos do pedido contido no ID 39979901. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora